Tribunal: TJDFT
Processo: 0711544-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711544-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINCOLN CORREIA DE MESQUITA AGRAVADO: CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA MARINHO, LUIZ AUGUSTO MOUTINHO DE CASTRO, MANOEL MARINHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Indeferida a gratuidade de justiça ao agravante (Id 57231540), foi tempestivamente comprovado o recolhimento do preparo (Ids 57662629 e 57662630). Não há pedido de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou para antecipar a tutela recursal. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora